Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004922-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADAO LUCAS DA CRUZ - CPF: 045.458.371-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1004922-63.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:

ADÃO LUCAS DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1004922-63.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ADÃO LUCAS DA CRUZ
,

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

O apelante defende em suas razões que
“a sentença merece reforma,
para que seja dado o regular andamento ao feito, uma vez que a parte autora está diligenciando extrajudicialmente para localizar e apreender o bem, não prosperando assim a decisão de extinção do feito, uma vez que nos autos não há nenhum fato que considere que não terá como recuperar este veículo”.

Assevera que não há o que se falar em extinção por desídia, uma vez que não ocorreu, pois, a parte autora peticionou nos autos requerendo a expedição de ofícios para as empresas de aplicativos diante a alta possibilidade de encontrar endereço atualizado cadastrado na plataforma com grandes chances de obtenção de apreensão da garantia, contudo, o juiz decidiu por indeferir tal pedido.

Complementa que a parte autora requereu a suspensão do feito para o fim de diligenciar extrajudicialmente na tentativa de localizar o bem, contudo, o juiz sequer analisou o pedido e extinguiu o feito.

Afirma que ao invés de sua extinção, o andamento processual atende ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto há a possibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, fato este que irá ocorrer se a ação for julgada extinta, razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para dar o devido andamento processual [id. 153917745].

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no id. 154899695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante defende em suas razões que requereu a suspensão do feito para o fim de diligenciar extrajudicialmente para o fim de localizar o bem, contudo, o juiz sequer analisou o pedido e extinguiu o feito.

Afirma que ao invés de sua extinção, o andamento processual atende ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto há a possibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para dar o devido andamento processual.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelado, visando a apreensão do bem descrito na inicial em decorrência da sua inadimplência com as parcelas do financiamento.

Foi deferida a liminar de busca e apreensão, e determinada a citação da parte requerida (id. 153917713).

Em seguida, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o bem descrito na ação de busca e apreensão, tampouco o requerido, conforme certidão negativa acostada no id. 153917719.

Em sequência, diante da certidão negativa, a instituição financeira diligenciou extrajudicialmente para obter outros endereços validos da parte ré, porém, as tentativas restaram infrutíferas, por isso, requereu a expedição de ofício via carta AR para as empresas de telefonia (Claro, Vivo, Oi e Tim); Detran, Receita Federal, bem como a realização de pesquisa via sistema Bacenjud, Renajud e Infojud, para que esses órgãos informem os endereços constantes em seu cadastro em nome da parte (id. 153917734)

Após, a instituição financeira requereu a expedição de ofício às empresas de aplicativos de mobilidade e às empresas de aplicativos de fast-food que atuam no Estado de São Paulo, para que informem a este juízo os endereços que possuem em seus cadastros atinentes ao réu (id. 153917737).

Em razão das diligências terem restado infrutíferas, o juiz determinou a intimação do banco, via DJE e sistema, para declinar o local onde o veículo possa ser encontrado ou para requerer a conversão do feito em mandado executivo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse (id. 153917738).

Após, a instituição financeira requereu a suspensão do feito, no prazo de 90 (noventa) dias, sob o argumento de que está

diligenciando em busca da localização do bem.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte requerente em promover os atos necessário ao prosseguimento do feito.

Pois bem. O artigo 485, § 1o do CPC, dispõe o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Consoante se extrai do parágrafo primeiro, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, de modo que somente no seu silêncio, é que se autoriza a extinção do feito por este fundamento.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora, antes de proferir a sentença extintiva.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

Desta forma, pelo que se observa do andamento processual, não houve observância da regra estabelecida no § 1o do artigo 485 do CPC, razão pela qual, a sentença merece reforma.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023